Tribunal: TJDFT
Processo: 0703727-47.2025.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INFILTRAÇÃO NAS PAREDES DA CASA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que acolheu a preliminar de incompetência do Juizado Especial sob o argumento de complexidade da causa e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2. A recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa ante a ausência de depoimento oral do representante da empresa recorrida, bem como diante do indeferimento de prova simplificada nos termos do art. 35 da Lei 9.099/95. Defende a necessidade de inspeção judicial no local para verificação do estado da obra. No mérito, alega descumprimento parcial do contrato, recusa da garantia e solicita aplicação de multa de 20% a título de cláusula penal. Requer a anulação da sentença e a condenação da parte no pagamento de danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é necessário perícia técnica para o julgamento da causa e, superada a preliminar, (ii) se há responsabilidade do fornecedor pela falha nos serviços prestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Os documentos juntados são suficientes para averiguação da existência ou não de complexidade da causa. Assim, inviável a abertura de instrução probatória quando se verifica a incompetência dos juizados para o julgamento da demanda. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do artigo 3o da Lei 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.
6. No caso, a autora firmou contrato com o réu para substituição de telhas, aplicação de manta asfáltica, impermeabilização das divisas e do telhado, além de adequação da geometria do telhado. Afirmou descumprimento parcial do contrato, uma vez que não houve impermeabilização do telhado, bem como vícios de qualidade ante reiterados e intensos vazamentos nas paredes da residência durante o período chuvoso. Os réus, todavia, alegam que os serviços foram todos executados e que a infiltração na residência da autora não possui qualquer relação com a reforma do telhado, mas sim falhas estruturais na caixa d’água. Essa informação também é corroborada pelos áudios juntados aos autos pela própria autora (IDs 79454085 e 79454086). Registra-se que a garantia contratual se refere a falhas no serviço prestado (ID 79454784 - Pág. 2).
7. Verifica-se, portanto, que a questão impõe a realização de perícia para averiguar se de fato houve falha na prestação do serviço contratado. Não é possível concluir, apenas com a comparação visual dos documentos, se o vazamento ocorre no telhado ou na caixa d'água. Assim, no caso, mostra-se imprescindível a produção de prova pericial para se apurar os fatos.
8. Evidenciada a maior complexidade da causa e a incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, é imperioso o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 3o da Lei 9.099/95. Precedente: Acórdão 1993887.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (Lei 9.099/1995, art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/1995, art. 46).
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993887, 0712968-58.2024.8.07.0018, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.